Tribunal: TJMT
Processo: 1054219-91.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054219-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UILSON SOARES DA COSTA - CPF: 897.919.161-87 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. VICIO DO PRODUTO NÃO SANADO. GARANTIA DA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE TROCA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se constatado o vício do produto adquirido, a tentativa de reclamação administrativa e o descaso da empresa fabricante, caracterizada está a falha na prestação de serviço e a obrigação de indenizar pelo dano moral sofrido, bem como dá ensejo a restituição do valor pago.

Majora-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIL

Recurso Inominado:

1054219-91.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Uilson Soares da Costa

Recorrido(s):

Samsung Eletronica da Amazonia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de dezembro de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – condenar a parte reclamada a pagar ao reclamante a quantia de R$ R$ 2.374,05 (dois mil trezentos e setenta e quatro reais e cinco centavos), a título de restituição do valor pago pelo produto defeituoso, com atualização monetária pelo INPC/IBGE desde o dispêndio, além de juros de mora de 1% a.m. desde a citação; e 2 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.
”

O reclamante adquiriu, em 04/10/2020, um aparelho televisor. Em meados de agosto/2021, o objeto apresentou defeitos, o reclamante abriu um chamado de assistência técnica perante a reclamada pois estava dentro do prazo de garantia da fabricante, e na data de 27/08/2021 levou à assistência, onde foi informado que não há peças para conserto por não ter sido mais produzido, de modo que a reclamada reteve o produto conforme declaração anexa à exordial e se comprometeu a ressarcir o referido em setembro de 2021.

Após transcurso de um ano aguardando o reclamante entrou judicialmente pois não obteve o ressarcimento.

Pois bem. O defeito, isto é, a impossibilidade de utilização do produto resta provado nos autos, e a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo certo o direito de restituição do valor pago.

Assim, evidencia-se a falha na prestação de serviços e o descaso com o consumidor, ao não resolver administrativamente o problema demonstrado pelo Autor, devendo, portanto, responder pelos prejuízos causados na forma do artigo 14 do CDC.

Quanto aos danos morais, está devidamente comprovado, pelo descaso do promovido em não solucionar o problema do autor, já que o promovente buscou resolver o impasse, que poderia ter sido resolvido com o simples conserto ou reembolso do valor pago pelo produto. Mas não. O Autor teve que reclamar mais de uma vez, registrar protocolo de atendimento, enviar e-mails e, ao não obter solução, contratar um Advogado para ajuizar a presente demanda.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor deve ser majorado, pois está aquém dos valores costumeiramente fixados por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para
condenar
a Recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023